Tribunal: TCU
Processo: 003.440/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8197/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do ato de concessão de pensão civil em favor do Sr. Wander Leite Silva, por perda de objeto, tendo em vista o atingimento de sua maioridade, bem como em restituir os autos à Sefip, a fim de que promova o destaque dos atos de pensão civil referentes ao Sr. Eduardo Batista Junior (Peças 3 e 4), para autuação em processo apartado juntamente com os outros dois atos de alteração que estão na base do Sistema e-Pessoal, para análise em conjunto, sem prejuízo de considerar legais, para fins de registro, os demais atos a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 003.440/2021-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Analia Gomes Silva (XXX.096.102-XX); Benedita de Oliveira Machado Araujo (XXX.717.601-XX); Carmem Alcina da Silva (XXX.686.344-XX); Jamercia da Silva Bezerra (XXX.011.304-XX); Luis Felipe dos Santos Camargo (XXX.332.280-XX); Luisa dos Santos Camargo (XXX.332.250-XX); Maria Eduarda Silva Dantas Batista (XXX.463.874-XX); Marizete Lins Santana (XXX.045.905-XX); Neusa de Freitas Correia (XXX.033.847-XX); Rachel de Freitas Seixas (XXX.463.929-XX); Wander Leite Silva (XXX.345.701-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.